Tribunal: TJSP
Processo: 1009876-44.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de confissão de dívida e dação em pagamento – Ausência de descumprimento de obrigação pelos embargantes a ensejar a incidência da multa prevista no contrato – Embargos acolhidos – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009876-44.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JAIRO APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TRANSPORTADORA RANCHARIENSE LTDA EPP e AGENOR DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, o Dr Eduardo Mendes Barbosa.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009876-44.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No: 30952
APEL.No: 1009876-44.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : JAIRO APARECIDO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : TRANSPORTADORA RANCHARIENSE LTDA-EPP E OUTRO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Instrumento de confissão
de dívida e dação em pagamento
Ausência de
descumprimento de obrigação pelos embargantes a ensejar
a incidência da multa prevista no contrato Embargos
acolhidos Sentença mantida Recurso não provido, com
fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do
CPC).
Acresça-se
ao
relatório
da
r.
sentença
proferida a fls. 180/182 que foram julgados procedentes
os embargos de devedor oferecidos na execução promovida
pelo apelante, na qual se pretende o recebimento da
multa por descumprimento prevista no instrumento de
confissão de dívida e dação em pagamento celebrado pelas
partes.
Entendeu a MM.a Juíza que foram cumpridas
pelos apelados as cláusulas de quitação do contrato de
alienação fiduciária e de dação em pagamento ao
apelante, e que a obrigação de entrega do certificado de
registro do veículo dado em pagamento não foi especificamente prevista no instrumento posto em
execução, o que afasta a aplicação da multa.
O apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que, quando de sua
retirada da sociedade Reja Transportes LTDA-ME, as
partes acordaram que seria pago a ele, recorrente, o
valor de R$ 350.000,00, mediante a entrega de um
caminhão de sua escolha e o restante em dinheiro,
ocasião em que os apelados reconheceram e confessaram
ser devedores da importância de R$ 207.000,00, que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009876-44.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
seria paga com financiamento e posterior dação em
pagamento de um caminhão; e que os apelados não
cumpriram
as
obrigações
contratuais
de
entrega
e
transferência dos direitos e obrigações a ele, credor,
pois foi necessário o ajuizamento de ação de obrigação
de fazer para a entrega do documento de transferência do
bem, fato que justifica a execução da multa por
inadimplemento prevista no instrumento de confissão de
dívida (cláusula oitava).
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Assim é porque, pelo que se tem nos autos, não
houve descumprimento contratual a ensejar a incidência
da multa prevista na cláusula oitava do instrumento
(fls. 38).
Em primeiro lugar, a cláusula segunda do
mencionado
instrumento
previa
a
quitação
do
financiamento do débito pelo devedor, no caso os
apelados, e a “posterior transferência dos direitos e
obrigações ao CREDOR” (fls. 36 sem grifo no original),
nada prevendo acerca da transferência da titularidade do
veículo. Por sua vez, o ajuizamento de ação de
obrigação de fazer visando à entrega do documento de
transferência do bem não importa em aplicação automática
da multa em questão, notadamente, como sopesado acima,
diante da ausência de previsão contratual nesse sentido.
Consoante bem fundamentou a D. Magistrada
sentenciante: “(...) a ação de obrigação de fazer no
1017426-27.2017.8.26.0482 foi julgada procedente para impor a
obrigação de transferir a titularidade do veículo, contudo,
não teceu considerações acerca de inadimplemento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009876-44.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
(...) O instrumento negocial celebrado entre as partes foi
livremente pactuado e não previu especificamente a obrigação
de entrega do Certificado de Registro de Veículo pela
devedora, ora embargante. Inexiste qualquer cláusula ou
disposição nesse sentido, portanto não há que se cogitar
aplicação de multa por inadimplemento contratual” (fls.
181/182).
Em vista dessas considerações, a hipótese é de
se manter a r. sentença de procedência dos embargos,
ficando arbitrados em favor dos patronos dos apelados,
na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários
recursais no importe equivalente a 5% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade conferida ao
apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator